Tribunal: TJPA
Processo: 0810265-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810265-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO MOTA DA SILVA

AGRAVADO: CLEBER RAMON LOPES, CLEBER JOSE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA COM BASE NA EXISTÊNCIA DE LITÍGIO COLETIVO. INSUBSISTÊNCIA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS INDIVIDUAIS E PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OU MOVIMENTO SOCIAL ORGANIZADO. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão do Juízo da Vara Única de Pacajá que havia declinado da competência para a Vara Agrária de Altamira. A decisão monocrática restabeleceu a competência da Vara Cível, por entender que o litígio possessório, embora envolvendo múltiplas famílias, decorria de relações contratuais individuais e não de um conflito coletivo agrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar se as razões do Agravo Interno apresentam fundamentação nova e relevante, capaz de infirmar a decisão monocrática que afastou a competência da Vara Agrária, ou se a parte agravante se limita a reiterar teses já rechaçadas, demonstrando mero inconformismo com o julgado que se alinhou à jurisprudência consolidada deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reiterar teses já devidamente analisadas e afastadas na decisão monocrática, não merece provimento, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se, corretamente, na jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, segundo a qual a competência da Vara Agrária (Resolução nº 018/2005-GP) pressupõe a existência de um litígio coletivo pela posse da terra, caracterizado pelo interesse público e, via de regra, pela atuação de movimentos sociais organizados.

3.

No caso concreto, o auto de inspeção judicial (Id. 63708212 dos autos de origem) e os demais elementos de prova demonstram que a ocupação da área litigiosa, embora por múltiplas famílias, originou-se de negócios jurídicos individuais (contratos de compra e venda) celebrados com um dos réus originais, o que descaracteriza o conflito coletivo e atrai a competência do juízo cível comum. O interesse é meramente contratual e individual, não havendo liame coletivo ou interesse público a justificar o deslocamento para a vara especializada.

4.

A ausência de fato ou argumento novo, somada à reiteração de teses já vencidas, reforça o caráter meramente protelatório e de inconformismo do recurso, impondo sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese:
É de se negar provimento ao Agravo Interno quando a parte agravante, além de não apresentar qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, busca rediscutir matéria já pacificada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a mera pluralidade de ocupantes em imóvel rural não caracteriza, por si só, litígio coletivo apto a atrair a competência da Vara Agrária, sendo necessária a demonstração de interesse público qualificado, o que não ocorre quando a posse deriva de negócios jurídicos particulares.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil: art. 1.021.

·

Resolução TJPA nº 018/2005-GP.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

A resolução do caso se baseia em jurisprudência consolidada do próprio TJPA, citada extensivamente na decisão monocrática recorrida, tornando despicienda a repetição.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 21/07/2025 e encerramento às 14h do dia 28/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CLÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA
, interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática da lavra da eminente Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0810265-95.2022.814.0000, interposto por
SÉRGIO MOTA DA SILVA
.

A decisão unipessoal recorrida (Id. 11039031)
reformou o
decisum
do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá que, após inspeção judicial, declinou da competência para a Vara Agrária da Comarca de Altamira, por entender configurado um litígio coletivo pela posse de terra em área rural. A então relatora, por sua vez, acolheu as razões do autor/agravante, compreendendo que a ocupação do imóvel por múltiplas famílias, no caso concreto, derivou de relações contratuais e individuais, afastando a característica de conflito agrário e, por conseguinte, a competência da vara especializada.

Em suas razões (Id. 11226249)
, sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Reitera o argumento de que a presença de ao menos 11 famílias na área litigada, conforme constatado em inspeção judicial (Id. 63708212 dos autos de origem), caracteriza, por si só, o litígio coletivo, atraindo a competência da Vara Agrária nos termos da Resolução nº 018/2005-GP do TJPA. Pugna, ao final, pela retratação da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para restabelecer a competência da Vara Agrária de Altamira.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 11539764)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que esta aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte, que distingue o mero litisconsórcio passivo do verdadeiro conflito coletivo agrário.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade
, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado pelo presente Agravo Interno cinge-se a verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que, ao analisar a controvérsia sobre a competência para processar e julgar a ação possessória de origem, concluiu pela inexistência de conflito agrário.

A decisão monocrática da lavra da e. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho (Id. 11039031) analisou a questão com a profundidade e o acerto, alinhando-se perfeitamente à jurisprudência há muito consolidada nesta Corte de Justiça, conforme se extrai do julgado recorrido (
Id. 11039031 - Pág. 5
):

(...) É incontroverso nos autos, quer pela unanimidade das partes, quer pelos elementos de prova até então catalogados, [...] que o imóvel em testilha é de natureza rural [...].

O cerne da celeuma reside, no entanto, quanto à existência do interesse público a perfectibilizar a característica coletiva do presente conflito.
Ora, em que pese, com efeito, haja aproximadamente 11 (onze) famílias ocupando a área em litígio, consoante constatado in loco pelo togado singular, tal fato, por si só, não tem o condão de conferir interesse público ao litígio em testilha [...].
Isso porque, para além de não se resumir à pluralidade de partes, como sustenta a parte agravada, o interesse público denota liame coletivo, atrelado, em regra, a movimentos sociais que buscam a tutela de políticas agrárias, o que não se vislumbra na espécie, muito ao revés.

A origem da ocupação territorial em testilha remonta à aquisição da área individualmente pelos respectivos ocupantes, tendo a quase totalidade deles negociado direta ou indiretamente, mediante contrato de venda e compra, com o agravado, vulgo 'Marcelo'
, conforme se infere das declarações consignadas no auto de inspeção judicial de Id. 63708212.

Eis, pois, caracterizado o interesse meramente contratual e individual, portanto, particular, a afastar, por conseguinte, a competência da Vara Agrária
(...) (Destaquei)

Como se vê, a decisão monocrática não ignorou a pluralidade de ocupantes, mas a contextualizou adequadamente. A origem da posse não decorre de um movimento social organizado, de uma invasão coletiva com contornos de interesse público, mas sim de uma cadeia de negócios jurídicos particulares e individuais. O fato de existirem múltiplas famílias não transforma, automaticamente, um conjunto de lides individuais em um conflito coletivo agrário.

O agravante, em suas razões, limita-se a insistir no argumento quantitativo (número de famílias), sem, contudo, trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a premissa central da decisão agravada: a natureza privada e individual da lide.

A ausência de fato ou argumento novo que justifique a reforma do julgado evidencia que o recurso se reveste de mero inconformismo, buscando a rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Tribunal.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/07/2025